Tribunal: TCU
Processo: 032.188/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.188/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abda Antony Ricciardi (XXX.734.992-XX); Antonio Rodrigues de Mendonca (XXX.010.673-XX); Eneas Mesquita Cunha (XXX.117.883-XX); Francisca de Jesus Araujo (XXX.897.833-XX); Joao Carlos Araujo de Oliveira (XXX.147.062-XX); Joao Cesar Gil de Alvarenga (XXX.210.421-XX); Josefa Rocha Pereira de Pascoa (XXX.817.752-XX); Nubia Marnuza Fernandes (XXX.556.762-XX); Pedro Antonio Nascimento Pinheiro (XXX.337.262-XX); Pedro Gilmar Saboia (XXX.494.752-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.